Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742832-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DANTAS SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE DANTAS SILVEIRA, contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A e BANCO SAFRA S/A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 173709803 – autos de origem). Em suas razões (ID 52119966), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) está em situação de superendividamento; 4) aufere renda bruta mensal de R$ 15.800,00 e, após os descontos de empréstimos, lhe resta líquido R$ 4.936,00; 5) sua única fonte de renda é a aposentadoria, que é utilizada para prover o sustento de 2 filhos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça e, de forma subsidiária, a redução das custas iniciais em 50%. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101 §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Inicialmente, cabe ressaltar que, de acordo com os extratos bancários de junho, julho e agosto, em todos os meses a agravante fez saques eletrônicos de, aproximadamente, R$ 2.000,00, de forma que, ao final do mês, a conta esteja sempre zerada (IDs 52858422). Intimada para apresentar extratos bancários de suas outras contas, bem como documentos capazes de comprovar a hipossuficiência, a agravante limitou-se a anexar apenas comprovantes de energia e a fatura do cartão de crédito, nos valores respectivos de R$ 162,37 e R$ 492,10 (IDs 52309199, 52858417 e 5285422). A agravante alega que, apesar de ser pensionista, possui diversos empréstimos bancários em seu contracheque, o que faz com que o salário bruto de R$ 15.802,87 seja de R$ 4.936,87 líquido, conforme contracheques apresentados (IDs 52119970 e 52119970). Ainda alega que seus rendimentos são utilizados, integralmente, para arcar com os estudos de seu filho mais novo e despesas básicas do seu lar. Apesar de alegar que possui gastos de R$ 3.850,00 com a educação de seu filho, tal valor é referente à despesa anual, conforme imposto de renda anexado (ID 52858421). Portanto, em análise não exauriente, a agravante possui condições para arcar com os custos do processo sem prejuízo à sua subsistência. INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e a redução das custas iniciais. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 18 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator